Tribunal: TJDFT
Processo: 0703048-15.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703048-15.2018.8.07.0004 RECORRENTES: DIFUSBOM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP, PEDRO DE OLIVEIRA MOTA, MARLENE ANDRADE DE OLIVEIRA, GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA, EDSONIA ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO II – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA. POSSIBILIDADE. 1. A extinção prematura do feito, sem oportunizar a parte a produção da prova requerida e tida como necessária ao prosseguimento do feito, importa em cerceamento de defesa. 2. A cópia de Cédula de Crédito Bancário é documento idôneo a lastrear ação monitória, visto que possui natureza de prova escrita de crédito, sem eficácia de título executivo, nos termos do artigo 700 e seguintes do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 485, §1o, e 700, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o documento apresentado pelo recorrido não é idôneo para instruir a monitória, embora tenha o juízo dado oportunidade para que os autores, ora recorrentes, instruíssem o feito adequadamente. Requerem a aplicação de multa por litigância de má-fé. O recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 485, §1o, e 700, ambos do CPC. Com efeito, ao assentar pela idoneidade do documento trazido para instruir a ação monitória, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, assim já decidiu a Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. DOCUMENTO APTO A INSTRUIR A MONITÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Para que se configure o prequestionamento, é necessário que o Tribunal a quo se pronuncie especificamente sobre a matéria articulada pelo recorrente, emitindo juízo de valor em relação aos dispositivos legais indicados e examinando a sua aplicação ou não ao caso concreto. Desatendido o requisito do prequestionamento, incide, o óbice da Súmula 211/STJ. 2. A jurisprudência desta Casa possui entendimento no sentido de que para a admissibilidade da ação monitória, não é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor. 3. "Uma das características marcantes da ação monitória é o baixo formalismo predominante na aceitação dos mais pitorescos meios documentais, inclusive daqueles que seriam naturalmente descartados em outros procedimentos. O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido, modelo este muitas vezes adotado mais pela tradição judiciária do que por exigência legal." (REsp 1025377/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 04/08/2009) 4. O Tribunal de origem, amparado nas premissas fáticas dos autos, consignou que a documentação que instruiu a demanda atendeu os requisitos eleitos para a propositura da monitória. De forma que o acolhimento da pretensão recursal exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ. 5. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do enunciado da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o aresto recorrido e os arestos paradigmas, uma vez que as suas conclusões díspares ocorreram, não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em razão de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1313801/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 4/6/2019) (g.n.). No mesmo sentido, entre outros, confira-se o AgInt no AREsp 1567482/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 21/11/2019. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que extrapola os limites de competência desta Presidência. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706, conforme pleiteado pelo recorrido em contrarrazões. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012(9)